Tribunal: CARF
Processo: 13409.000142/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13409.000142/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.245 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO BOSCO FERREIRA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Afasta-se a tributação quando a pessoa jurídica não confirma o pagamento dos
valores supostamente omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo excerto da Resolução 2101-000.121
(fls. 68/69):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13409.000142/2007-19
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13409.000142/2007-19

Cumprida a diligência, determinada pela mencionada Resolução, os autos
retornaram para julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de diligência, a fonte pagadora informou que não realizou qualquer
pagamento para o contribuinte (fl. 81), motivo pelo qual o lançamento deve ser cancelado.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13409.000142/2007-19

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 111
DF CARF MF
Original